Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726582-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT RECORRIDO: DANIEL LUCIO DA SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PERÍCIA. ASSISTENTE TÉCNICA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. O objetivo da demanda é saber se a recusa ao trabalho da autora lhe causou danos morais. A autora busca ser reparada por danos morais que alega ter sofrido em decorrência da negativa da requerida em permitir sua atuação como assistente técnica em perícia médica nos autos do processo no 2017.01.1.1013027-5 em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília 4. As provas documentais acostadas aos autos não comprovam que a conduta da recorrida tenha proporcionado danos à personalidade da recorrente, cuidando-se de um mero aborrecimento. Ao que consta dos autos, a negativa de participação da recorrente deu-se de forma respeitosa, e por razões que tem relação com a técnica da perícia. Portanto, incabível imputar à recorrida o dever de reparação de danos inexistentes. 5. Dessa forma, a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 7. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 12 da lei 1.060/50. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, X e XIII, da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a recusa de sua participação como assistente técnica da parte a que assistia em demanda cujo trâmite se deu no âmbito da 1a Vara Cível de Brasília, no processo tombado sob o no 2017.01.1.013027-5. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, X e XIII) depende da análise da interpretação dada art. 466 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Tem-se em conta, ainda, que o STF entendeu que não há repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional, o Recurso Extraordinário cujo objeto recursal seja a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, conforme Tema 657 do STF Em razão da ausência de repercussão geral pela alegada violação indireta ao texto da Carta da República, que pressupõe a análise da aplicação do art. 416, parágrafo único do CCB, (TEMAS 797 e 800), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC Por fim, o art. 5o, X e XIII da CRFB não foram objetos de prequestionamento no Acórdão recorrido, inexistindo o necessário prequestionamento, que, no âmbito dos juizados especiais cíveis, devem ser explícito e direito. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal